Tribunal: TJES
Processo: 5016436-43.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016436-43.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DA COSTA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016436-43.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: FABIO DA COSTA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO (TJES). PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRADO. PAGAMENTO DOS RETROATIVOS DEVIDO DESDE A EFETIVA PROMOÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por FABIO DA COSTA RIBEIRO em desfavor do ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Em julho de 2017, o SINDIJUDICIÁRIO/ES iniciou uma mobilização administrativa para garantir a abertura do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo referente àquele ano. Diante da negativa inicial da administração, o sindicato impetrou o Mandado de Segurança n.º 0020606-60.2017.8.08.0000. O Tribunal Pleno concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da omissão estatal e garantindo o direito líquido e certo dos servidores à progressão na carreira para fins funcionais, embora tenha mantido a suspensão temporária dos efeitos financeiros com base na Lei Estadual n.º 10.470/2015. A implementação prática desse direito ocorreu de forma escalonada ao longo dos anos seguintes. Inicialmente, por força de liminar, o Requerente foi promovido pelo Ato n.º 348/2018, enquanto parte dos reflexos financeiros só começou a ser executada em 2022 via cumprimento provisório de sentença. Posteriormente, a própria administração reconheceu o direito retroativo por meio do Ato n.º 001/2023, estabelecendo o pagamento dos efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2021 para todos os servidores contemplados na promoção de 2017. Com o trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 16 de setembro de 2025, a controvérsia atual restringe-se ao período pretérito ainda não quitado. Embora tenha havido tentativa de resolução administrativa em 2024, o pagamento foi realizado apenas parcialmente. Assim, a presente ação de cobrança busca o recebimento das parcelas compreendidas entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2021, fundamentando-se na superação das limitações orçamentárias e no reconhecimento judicial definitivo do direito à progressão integral.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos em decorrência de promoção funcional do ano de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

5.
É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário.

6.
Ademais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

7.
Assim, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021 à parte autora. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)